Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NÍVEL SUPERIOR. MANUNTENÇÃO DA PENSÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando, razão pela qual a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a fixação ou manutenção da pensão alimentícia, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
2. A pensão alimentícia, nesses casos, deve distender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes e possa prover a própria subsistência, sendo que, por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm utilizado como parâmetro 24 (vinte e quatro) anos de idade.
3. Considerando que o alimentando se encontra cursando instituição de ensino superior e ainda não está inserido no mercado de trabalho, bem como observado, em de sede cognição sumária, que não houve alteração do padrão de vida do genitor alimentante, a manutenção da pensão alimentícia é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.